Tribunal: TJBA
Processo: 0085088-08.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0085088-08.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: UBIRAJA MANGABEIRA CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, fixou a tese do Tema 1184, estabelecendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 3. Não demonstrado o cumprimento dos pressupostos estabelecidos pelo STF, mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0085088-08.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como Apelado, UBIRAJÁ MANGABEIRA CAMPOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA